Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728013-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES EMBARGADO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Karoline Guimarães dos Santos Borges em face da decisão ID 38633452 que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela Agravante, com o objetivo de excluir o nome dela dos cadastros de inadimplentes, autorizar a consignação em juízo das parcelas inadimplidas dos meses de agosto/2020 a dezembro/2020, no total de R$ 6.247,70 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) e determinar o lançamento no histórico escolar dela das disciplinas “Seminário de Sociologia” e “Técnica de Análise de Dados”, cursadas em janeiro de 2017. Alega que a r. decisão é omissa quantos aos argumentos deduzidos no recurso (i) de que age com boa-fé objetiva ao requerer a consignação dos valores, que se encontram sub judice e, por isso, não deveriam motivar a manutenção do nome dela no cadastro de inadimplentes; e (ii) de que devem ser registradas as notas das duas matérias cursadas por ela e não lançadas sob a alegação de inadimplência com o contrato de julho/2015. Pede que os referidos vícios sejam sanados, com a concessão de efeitos infringentes aos Embargos, bem como sejam examinados os arts. 4o, I, e 43, § 1o, do CDC; arts. 421 e 422 do Código Civil; arts. 1o, III, 5o, XXXV, LV, 93, IX da CF/88, e art. 6o, caput e §1o, da Lei no 9.870/1999. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 40014375). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Dispõe o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC/15 que se considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, verbis: “Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que o dispositivo legal foi inteiramente observado, pois todas as questões necessárias ao exame da matéria controversa foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, utilizando-se de fundamentação expressa e coerente. Assim, acerca da manutenção do nome da Agravante no cadastro de proteção ao crédito, constou da decisão que se trata de ato legítimo da credora em virtude da inadimplência não passível de ser afastada pela consignação de valor inferior e desproporcional ao valor estipulado em contrato: “(...) Dessa forma, num juízo de cognição sumária, infere-se que o valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, sendo inviável admitir a consignação em pagamento de quantia muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional da Autora. E, não sendo possível afastar a mora, não é vedada à instituição de ensino incluir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. (...) Quanto ao registro das duas matérias cursadas e pendentes de lançamento no histórico escolar da Agravante, consignou-se expressamente que “a decisão antecipatória garantiu a permanência da recorrente no mestrado até o trânsito em julgado da sentença, de modo que não se revela a urgência da inclusão no histórico escolar da Agravante das duas disciplinas que afirma ter cursado.” Ademais, em contrarrazões a Agravada informa e comprova (ID 40014376) que já foram feitos os lançamentos das atividades acadêmicas indicadas pela Agravante, circunstância que acarreta perda superveniente do objeto do presente recurso quanto ao ponto. Logo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Acrescente-se que, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos Aclaratórios estabelecidas no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Destaque-se que, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS, SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LOMAN). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso, pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito, este STJ entende que "o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015). 3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício das funções de magistrado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019 – grifou-se) Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator